Tribunal: TJDFT
Processo: 0047384-88.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AUTO DE INFRAÇÃO. AÇÃO FISCAL. MEDIDA PREPARATÓRIA. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional, o ICMS é tributo cujo lançamento ocorre por homologação, motivo pelo qual o prazo decadencial é regido pelas regras previstas no art. 173 do CTN. 1.1. em que pese o inciso primeiro do referido dispositivo prescrever que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário se inicie no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a regra é excetuada pelo parágrafo único do artigo em questão, que prevê como data inicial do prazo decadencial o dia em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 1.2. Além disso, a súmula 622 do STJ prevê que “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”
2. No caso dos autos, o fato gerador apurado na CDA que ensejou a presente execução fiscal ocorreu no ano de 2006. Contudo, no dia 15/08/2011, foi iniciada Ação Fiscal com vistas a apurar a existência de operações que pudessem constituir fatos geradores de tributos, o que evidencia a existência da realização de ato preparatório para amparar o Auto de Infração posteriormente lavrado. 2.2. Tal fato atrai ao caso a exceção prevista pelo parágrafo único do art. 173 do CTN, na medida em que a Ação Fiscal iniciada com vistas a apurar os fatos geradores do ICMS é medida preparatória indispensável para a lavratura do auto de infração e, por conseguinte, da constituição do crédito tributário, motivo pelo qual a decadência reconhecida pela sentença deve ser afastada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.